Tribunal: TJDFT
Processo: 0707915-26.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. CONTRATO DE SEGURO DE VEÍCULO. CONDUTOR PRINCIPAL. FALTA DE QUESTIONÁRIO A RESPEITO DA EXCLUSIVIDADE NA CONDUÇÃO DO VEÍCULO. DECLARAÇÃO DIVERGENTE DA REALIDADE. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA DA MÁ-FÉ DO SEGURADO. CABIMENTO DE PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A ausência de cláusula na apólice que disponha a respeito de que a indenização só pode ser paga em benefício do principal condutor, na condição de exclusividade, não enseja justificativa para a recusa do pagamento do prêmio.
2. A utilização eventual por terceiro de veículo segurado não obsta que a seguradora pague pelo prêmio a que se obrigou, não demonstrando, por si só, má-fé por parte da segurada, se esta houver afirmado que é a condutora principal e se o contrato não contiver cláusula em que conste que o veículo só pode ser utilizado pela contratante.
3. In casu, o benefício deve ser pago eis que ausente prova de má-fé da consumidora quando do preenchimento da apólice; não consta questionário em relação à exclusividade na condução do automóvel segurado; o terceiro, condutor do veículo no momento do sinistro, e o segurado possuem faixa etária acima da excluída (17 a 25 anos) na apólice.
4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada.